Tribunal: TJSP
Processo: 1007216-86.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Débito constante no cadastro SCR do Banco Central. Demonstrados a relação jurídica e o débito entre as partes. Dano moral. Ausência de comprovação. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.